Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600072-07.2020.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
Órgão julgador: RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
20/10/2020
Número: 0600072-07.2020.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 29/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600072-07.2020.6.16.0155
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600072-07.2020.6.16.0155
que julgou improcedente a representação, nos termos do art. 20 da Resolução 23.608/2019 do TSE
e art. 487, I do Código de Processo Civil e condenou o autor por litigância de má-fé, com
fundamento no art. 80, V e VI do Código de Processo Civil e não fixou o valor da multa nos termos
do art. 81, caput do CPC, diante da inexistência de valor da causa no Processo Eleitoral e que a
atual jurisprudência (ARESPE 28335) aduz que o valor da multa deve observar aquele previsto à
representação especificada, só restando o arbitramento, conforme previsto no art. 81, §2º do CPC
c/c art. 2º, § 4º, da Res. 23.610/2019-TSE, razão pela qual fixou o valor da multa em R$ 5.000,00.
(Representação formulada pelo Partido Social Democrático - PSD (Comissão Provisória Municipal
de Piraquara/PR) em desfavor de Gleisson Robson da Silva Ferreira, com relação a postagem
lançada na rede social Facebook, com base no art. 96 da Lei 9.504/97 e art. 18 da Res.23.608/2019
TSE, em que alegou que o conteúdo da postagem enverga natureza de propaganda eleitoral, e de
caráter negativo, razão porque vedada no presente momento, eis que antecipada; informou que
referido conteúdo vem sendo republicado através de mensagens de WhatsApp, atribuindo a
acusação à pessoa de Josimar Aparecido Knupp Froes. Trecho da publicação: "Qual é o político de
Piraquara acusado de pedofilia? Dicas: engravidou aluna em Piraquara e veio fugido do interior por
abusar de um menino. Em breve você vai receber provas"; "Recebi isso, tô vendo que a política de
Piraquara vai pegar").RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD (RECORRENTE)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
Gleisson Robson da Silva Ferreira (RECORRIDO)
CARLOS EDUARDO DE NOVAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11357
416
16/10/2020 10:33 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.370

RECURSO ELEITORAL 0600072-07.2020.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0034199
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
RECORRIDO: Gleisson Robson da Silva Ferreira
- OAB/PR0055060
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO DE NOVAES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO.
PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. ACUSAÇÃO FEITA GENERICAMENTE
A POLÍTICO DA CIDADE. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA ANTECIPADA. NÃO CARACTERIZADA. AFASTADA MULTA
POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA AO REPRESENTANTE.
EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A veiculação de imagem sem pedido de abster-se de votar não configura
propaganda antecipada negativa. Inteligência do artigo 36-A da Lei das Eleições.
2. Não há falar em ofensa a honra de pré-candidato, quando inexistente nos autos
qualquer identificação do ofendido.
3. Afastada a condenação por litigância de má-fé quando não demonstrada
qualquer abusividade do direito de ação. Inexistência de subsunção do caso às
hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, unicamente para afastar a multa
por litigância de má-fé.

DECISÃO
Num. 11357416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/10/2020 10:33:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101516273308700000010808692
Número do documento: 20101516273308700000010808692

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/10/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA DO
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD – de PIRAQUARA contra a sentença proferida pelo
Juízo da 155ª Zona Eleitoral (ID 10337716), pela qual foi julgada improcedente representação
eleitoral ajuizada pelo ora recorrente em face de GLEISSON ROBSON DA SILVA FERREIRA.
Pela sentença, foi confirmada a decisão liminar, afastando a hipótese do artigo
36-A da Lei das Eleições, diante da inexistência de conteúdo eleitoral na postagem
questionada, fundamentando, ainda, que a postagem não veicula qualquer pedido de voto ou
abstenção de voto, tampouco faz crítica pessoal direcionada a pessoa determinada.
Por fim, condenou o representante por litigância de má-fé, ao argumento de que a
representação processual foi ajuizada com o objetivo de fazer uso indevido da Justiça Eleitoral
como ferramenta de intimidação ou opressão, procedendo de modo temerário, pois ajuizada
sem absolutamente qualquer elemento capaz de caracterizá-la como propaganda eleitoral. A
multa foi fixada em R$ 5.000,00, utilizando como parâmetro o quantum da multa aplicada na
representação (ID 10337716).
Irresignado, o recorrente interpôs recurso eleitoral, sustentando, em suma, que:
a) a publicação, efetuada pelo recorrido em 09/09/20, retrata evidente propaganda
antecipada negativa, ao passo que tenta imputar crime supostamente praticado por político da
situação, maculando a imagem, honra e prestígio do candidato do partido recorrente, que como
se vê nos comentários da publicação, é imediatamente correlacionado à imagem, já que se
refere a acusações pretéritas sabidamente sofridas pelo sr. Josimar Aparecido Knupp Froes;
b) o próprio recorrido informa em nova publicação na rede social, a relação entre
a propaganda negativa veiculada e a acusação de pedofilia;
c) o recorrido tem animosidade declarada com o grupo político recorrente, tendo
sido reiteradamente processado e condenado por suas práticas ilícitas nas redes sociais em
desfavor dos recorrentes, na campanha eleitoral de 2016;
d) houve disparos em massa de mensagens, via
atribuindo a Josimar
Whatsapp
Froes a falsa acusação de pedofilia, contendo a mesma imagem compartilhada pelo recorrido,
cuja autoria será apurada em ação própria;
e) a mensagem tem cunho pejorativo, extrapolando e muito o direito a liberdade
de expressão, já que menciona crime hediondo;
Num. 11357416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/10/2020 10:33:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101516273308700000010808692
Número do documento: 20101516273308700000010808692

f) a propaganda eleitoral só pode ser realizada a partir de 27/09/2020, antes desta
data, qualquer que seja o conteúdo é irregular e deve ser reprimida;
g) o conteúdo da postagem é falso, já que Josimar não é réu, nem investigado por
crime de pedofilia;
h) após a citação desta demanda, o recorrido assumiu seu erro, publicando texto
em sua rede social, desculpando-se com Josimar, afirmando não ter a intenção de prejudica-lo;
i) a propaganda é negativa quando o objetivo é afastar o eleitorado da
candidatura, e neste caso, gerou amplo debate entre os seguidores/eleitores;
j) não houve litigância de má-fé, mas simples exercício do direito de petição e
acesso ao judiciário, uma vez que foram demonstrados fatos questionáveis, o direito aplicável e
sujeitos certos, inexistindo temeridade;
Requer seja provido o recurso, para julgar procedente a representação, com a
aplicação da multa prevista no artigo 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97, em seu patamar máximo,
afastando-se, por consequência, a multa por litigância de má-fé. Sucessivamente, acaso
mantida a improcedência da demanda, seja afastada a multa por litigância de má-fé, já que
ausente abuso de direito. (ID 10337966).
Citado, o recorrido apresentou contrarrazões, sustentando que:
a) nas razões de recurso, o recorrente apresentou nova versão de sua fantasiosa
estória, inovando ao trazer novos fatos, mais precisamente uma postagem do recorrido
pedindo desculpas caso tenha prejudicado o candidato do partido recorrente;
b) o recurso é embasado em fatos inexistentes, tratando-se de uma tentativa
desesperada de enriquecimento ilícito;
c) não se trata de propaganda eleitoral, mas de compartilhamento de imagem
referente a político de Piraquara, em nenhum momento foi atribuída responsabilidade ao
partido recorrente ou a qualquer de seus filiados, rechaçando a alegação de que teria induzido
os eleitores a pensarem que um pré-candidato seria um pedófilo, tampouco há provas de que a
suposta conduta praticada esteja causando indignação e intrigas entre seus próprios
seguidores;
d) não existe na postagem nenhuma identificação de político ou partido, nem
imputação de crime, tampouco pedido de voto ou de abstenção de voto, não havendo qualquer
repercussão no meio eleitoral;
e) ao tomar conhecimento desta demanda, excluiu a postagem e pediu desculpas
ao pré-candidato e a seus seguidores e leitores;
f) o recorrente alterou seus argumentos em grau recursal, uma vez que na petição
inicial afirmou que a publicação foi direcionada ao sr. Josimar Aparecido Knupp Froes, e
consequentemente da sua agremiação partidária, já na peça recursal, diz que a propaganda
política foi realizada em desfavor de “políticos de Piraquara”;
Num. 11357416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/10/2020 10:33:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101516273308700000010808692
Número do documento: 20101516273308700000010808692

g) não há qualquer comprovação de sua animosidade com o grupo político
recorrente e o recorrente busca na verdade censurar quem considera seus inimigos;
h) requer a condenação do recorrente ao pagamento de indenização ao recorrido,
por atribuir-lhe falsamente a prática de crime.
Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a condenação do recorrente por
litigância de má-fé. (ID 10338216).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento do recurso por
não estar configurada propaganda extemporânea negativa, com a manutenção da multa por
litigância de má-fé ao recorrente, ao argumento de que a temeridade da representação restou
evidente, eis que foi ajuizada em face do representado, ora recorrido, mediante alegações
genéricas, sem qualquer elemento probatório capaz de imputar a responsabilidade pela prática
de propaganda eleitoral ao recorrido (ID 10414216).
É o relatório.

VOTO
O recurso foi interposto em 23/09/2020, mesma data em que publicada a
sentença no Diário da Justiça Eletrônico – DJE. É, portanto, tempestivo. E, presentes os
demais pressupostos de admissibilidade,deve ser conhecido.
No mérito, contudo, não restou caracterizada propaganda eleitoral irregular.

I- Propaganda eleitoral antecipada de teor negativo

O recurso visa o reconhecimento da prática de propaganda eleitoral negativa
extemporânea, consistente na veiculação de publicação no perfil do representado, ora
recorrido, GLEISSON ROBSON DA SILVA FERREIRA, na rede social
. Trata-se da
Facebook
seguinte imagem, colacionada aos autos no ID 10337066:

Num. 11357416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/10/2020 10:33:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101516273308700000010808692
Número do documento: 20101516273308700000010808692

De início aponto que a publicação sequer fala em pleito eleitoral,
assemelhando-se mais à crítica política sem menção às eleições, beirando o indiferente
eleitoral, por não fazer alusão direta à campanha política. Não fosse pelo texto que apresenta a
imagem, no qual consta que “a política de Piraquara vai pegar (fogo)”, denotando possível
referência à disputa eleitoral que se avizinhava, estar-se-ia diante de conteúdo alheio ao pleito
municipal deste ano.
Ultrapassado esse ponto, tem-se que não se verifica na imagem qualquer
característica que possa configurá-la como propaganda antecipada ou irregular. Isso porque,
Num. 11357416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/10/2020 10:33:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101516273308700000010808692
Número do documento: 20101516273308700000010808692

ainda que contenha crítica a político do município, não há menção a eventual candidatura, a
slogan, número de urna, símbolos e cores partidárias, e muito menos pedido de abstenção de
voto.
Sobre a propaganda antecipada (positiva ou negativa), cumpre esclarecer que o
art. 36,
, da Lei nº 9.504/1997, estabelece que “
caput
a propaganda eleitoral somente é
”. Já a modalidade propaganda eleitoral na
permitida
do ano da eleição
após o dia 15 de agosto
Internet está disciplinada no art. 57-A e seguintes da Lei 9504/97, segundo o qual “é permitida
a propaganda eleitoral na Internet, nos termos desta lei, após o dia 15 de agosto do ano da
”.
eleição
Todavia, em face do quadro de pandemia da Covid-19, foi promulgada a Emenda
Constitucional nº 107/2020, pela qual houve alteração deste marco temporal para as Eleições
de 2020, que passou a ser a partir de 26 de setembro (Res. TSE nº 23.607/2020).
Já o art. 36-A da Lei nº 9.504/97, com as alterações promovidas pela Lei nº
13.165/15, de viés liberal, definiu de forma clara que para configurar a propaganda eleitoral
antecipada é necessário “
”:
pedido explícito de voto
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pedido explícito de voto
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet:
(...)
V – a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais;

Assentadas as premissas legais, tem-se que a caracterização da propaganda
eleitoral antecipada pode ocorrer em três hipóteses: a primeira, previsto na lei, é o pedido
expresso de voto ou de não votar; a segunda quando veiculada mensagem ou publicidade com
conteúdo eleitoral e por meio vedado no período eleitoral; e, a terceira, por fim, quando se
tratar de ato com potencial de desequilibrar o pleito, que se afere pelo alcance, custo e número
de veiculações.
A primeira hipótese, sem sombra de dúvida, não ocorreu no caso concreto.
Igualmente em relação às demais possibilidades, já que a publicação foi realizada em rede
social, sem impulsionamento (prática vedada para a propaganda negativa) e com pouca
repercussão, como se verifica dos apenas quinze comentários e dois compartilhamentos,
representando parcela pífia dos mais de 62 mil eleitores do município. Tal constatação
contradiz, ainda, a alegação do recorrente no sentido de que a postagem teria gerado amplo
debate entre os seguidores.
De outro vértice, quanto à propaganda eleitoral na internet, disciplinam os artigos
27 e 28 da Resolução TSE nº 23.610/2019, o que segue:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do
ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57-A).
Num. 11357416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/10/2020 10:33:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101516273308700000010808692
Número do documento: 20101516273308700000010808692

§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na
internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de
, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.
candidatos, partidos ou coligações
§ 2º O disposto no § 1º deste artigo se aplica, inclusive, às manifestações ocorridas antes
da data prevista no caput, ainda que delas conste mensagem de apoio ou crítica a partido
político ou a candidato, próprias do debate político ou democrático.
(Destaquei)

No que pertine à suposta ofensa à honra de filiado do partido recorrente, nada
restou comprovado, haja vista que, em que pese a mensagem contenha conteúdo grave, não
cita qualquer nome de pré-candidato ou de partido político. Ao revés, veicula alegação genérica
dirigida a pessoa indeterminada nos autos.
Nos comentários à publicação, cujas impressões de tela foram colacionadas,
também não consta nome ou identificação do político ali descrito. O conteúdo destes prints
contradiz, ainda, a alegação do recorrente no sentido de ser de conhecimento público que o sr.
Josimar sofreu tais acusações no passado, como se vê, por exemplo, dos seguintes
comentários: “Pessoal olha isso é muito sério esse post, não sei se e verdade”, “...não vote em
ninguém são tudo um corja, de lixo um pior que o outro, o que eles querem é poder dinheiro, e
vai começar um a ferrar o outro...”, e “Meu Deus isso é muito sério.... Quem fez esse post deve
ter certeza do que publicou....e não para fazer política...”.
Tampouco o pedido de desculpas publicado pelo recorrido representa
reconhecimento de erro ou confirma a correlação da postagem com Josimar, como alega o
recorrente. Na mencionada publicação o recorrido informa que, citado desta demanda, excluiu
a imagem impugnada e pede desculpas a Josimar, dizendo que não tinha nenhuma intenção
de prejudicá-lo, repisando que a imagem não tem rosto e que seu nome não foi mencionado
em nenhum momento.
A única alusão ao nome de Josimar (atualmente aguardando julgamento do seu
pedido de registro de candidatura), consta em
de conversa em grupo de WhatsApp, mas
prints
sem indicação dos participantes do grupo, pelo que irrelevante ao caso em apreço, posto que
não diz respeito ao recorrido; tampouco comprova ser de conhecimento público que o filiado ao
partido recorrente já teria sofrido as acusações ali apontadas, pois, uma conversa privada por
aplicativo de mensagem não tem o condão de refletir a posição do eleitorado do local.
Não há se falar, portanto, em ofensa à honra de quem quer que seja, sendo
descabido admitir o ilícito de ofensa a honra de pessoa indeterminada.
Como bem pontou a Procuradoria Regional Eleitoral:
Ocorre que, embora o conteúdo publicado contenha a exaltação de uma qualidade
pessoal negativa, não é possível constatar pedido explícito de voto ou abstenção devoto
que caracterize eventual propaganda extemporânea e, tampouco, referências de nome,
partido, legenda e número por meio das quais se possa identificar o pré-candidato em
questão. Com efeito, da análise da publicação, verifica-se que o recorrido Gleisson
Num. 11357416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/10/2020 10:33:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101516273308700000010808692
Número do documento: 20101516273308700000010808692

Robson da Silva Ferreira não atribuiu a responsabilidade do ato criminoso ao recorrente
ou ao pré-candidato Josimar Aparecido Knupp Froes, mas apenas indicou a frase
“Recebi isso, tô vendo que a política de Piraquara vai pegar” (ID 10414216).

Com efeito, nos termos do art. 57-J da Lei 9.504/1997 e do art. 38 da
Resolução-TSE nº 23.610/2019, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir
a censura, “a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve
.
ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático”
Assim, a atuação da Justiça Eleitoral, em casos que tais, deve ser minimalista,
porque “
” (art. 5º, inciso IV, CF), sendo que a liberdade
é livre a manifestação do pensamento
de expressão reclama proteção reforçada, por consubstanciar valor fundamental e requisito de
funcionamento em um Estado Democrático de Direito, ostentando uma posição preferencial (
) dentro do conjunto constitucional das liberdades, sendo que o TSE já assim
preferred position
reconheceu no julgamento do Recurso Especial Eleitoral nº 198793, Acórdão, Relator(a) Min.
Luiz Fux, Publicação: DJE - Diário justiça eletrônico, Data 27/10/2017, Página 66-67).
Descaracterizada, portanto, a propaganda eleitoral antecipada negativa, devendo
ser mantido o julgamento de improcedência da representação.

II – Litigância de má-fé

No que tange à litigância de má-fé, por outro lado, assiste razão ao recorrente.
O Juízo de primeiro grau condenou o ora recorrente ao pagamento de multa de
R$ 5.000,00 por litigância de má-fé, com os seguintes fundamentos:
Igualmente, a franca temeridade do procedimento, tal como aventado pela defesa, não
pode ser olvidada, eis que violado o teor dos arts. 79 e 80 do Código de Processo Civil.
A disputa eleitoral deve ser travada nas ruas, nas redes sociais, nos comícios e demais
oportunidades dispostas aos candidatos, e não através de incidentes processuais, com
objetivo de fazer uso indevido da Justiça Eleitoral como ferramenta de intimidação ou
opressão, como ora ocorreu.
A presente representação mostra-se contrária à boa-fé objetiva, contrária à democracia e
contrária ao Direito, em vista de sua evidente temeridade, pois que lançada contra o
representado sem absolutamente nenhum elemento capaz de a) caracterizá-la como
propaganda eleitoral antecipada ou b) caracterizar a prática de qualquer conduta
inidônea pelo representado, em face do autor.
Assim agindo, o autor fere o disposto no art. 80, incisos V e VI do Código de Processo
Civil:
Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou
interveniente.
Num. 11357416 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/10/2020 10:33:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101516273308700000010808692
Número do documento: 20101516273308700000010808692

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I -deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II -alterar a verdade dos fatos;
III -usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV -opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V -proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI -provocar incidente manifestamente infundado;
VII -interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório
(ID 10337716).

Não obstante a fundamentação da sentença, não se justifica a imposição da pena
por litigância de má-fé em decorrência do ajuizamento da presente representação, por mais
que sejam desarrazoados os fundamentos aduzidos pelo representante, ora recorrente.
Com efeito, embora a publicação impugnada não configure propaganda
antecipada, tampouco haja elementos vinculando Josimar Froes às acusações constantes da
citada imagem, não caracteriza litigância de má fé o fato da agremiação partidária tenha tido a
percepção de que o ato constitui propaganda irregular apta a prejudicar um de seus filiados na
disputa eleitoral e, neste contexto, é lícito que recorra ao Poder Judiciário.
Trata-se do exercício regular de uma faculdade processual da parte, não podendo
ser considerado temerário o mero ajuizamento da representação, sem a constatação de
qualquer abuso ou atitude maliciosa.
Neste sentido, cito os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO AFASTADA. IMSILITUDE FÁTICA E
JURÍDICA. INEXISTENTE. SANÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO
CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
6. No caso posto, descabe a condenação da agravante às penalidades por litigância de
má-fé, conforme requerido pela agravada, em virtude da ausência de abusividade no
exercício regular do direito constitucional de recorrer.
7. Agravo interno desprovido.
(STJ. AgInt nos EREsp 1676623 / SP. Rel. Min. Jorge Mussi. DJE em 13/03/2020).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
DANOS MORAIS. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA 284/STF. COMPROVAÇÃO DA
Num. 11357416 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/10/2020 10:33:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101516273308700000010808692
Número do documento: 20101516273308700000010808692

CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E
LIBERAÇÃO DE VALORES EM FAVOR DO AGRAVANTE. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(...)
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que "o simples fato de haver o litigante feito uso de
recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé" (AgRg no
REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de
12/12/2008). "Isso, porque a má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a
comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite
"
regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015
(EDcl no AgInt no AREsp 844.507/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe de 23/10/2019).
5. Na hipótese, a Corte estadual aplicou a sanção pela litigância de
má-fé, tendo em vista a conduta maliciosa da parte recorrente, traduzida na propositura
da presente demanda, em evidente tentativa
de locupletamento ilícito sustentando uma fraude inexistente, de
modo a denotar efetivamente a deslealdade processual. A revisão
desse entendimento fica obstada pela Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame,
conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(STJ. AgInt nos EREsp 1647493 /MS. Rel. Min. Raul Araujo. DJE em 23/09/2020).
(Destaquei).

Na verdade, a conduta do autor não se amolda a nenhuma das hipóteses
descritas no rol taxativo do artigo 80 do CPC, de modo que é de ser afastada a sua
.
condenação por litigância de má-fé
Por fim, não se conhece do pleito do recorrido de indenização, na forma de
pedido contraposto, na medida em que esta Justiça especializada não tem competência para
apreciar pedido dessa natureza. A propósito:

EMENTA - RECLAMAÇÃO - ELEIÇÕES 2016 - ART. 126 DO REGIMENTO
INTERNO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ -
PROPAGANDA ELEITORAL. - INTERNET - REDES SOCIAIS. FACEBOOK E
BLOG - DIVULGAÇÃO DE FATOS E NOTÍCIAS ALEGADAS COMO
INVERÍDICAS ACERCA DO CANDIDATO A PREFEITO - USURPAÇÃO DA
COMPETÊNCIA DESTE TRE - ALEGAÇÃO DE EXISTENCIA DE
COINCIDÊNCIA DE AÇÕES, NA JUSTICA ELEITORAL E COMUM A RESPEITO
DOS MESMOS FATOS. NÃO CONFUGURAÇÃO. AÇÕES DIVERSAS: NA
JUSTIÇA ELEITORAL SOBRE PROPAGANDA IRREGULAR E NA ESTADUAL
CÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELA ALEGADA
OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS EM FACE DAS DIVULGAÇÕES. MATÉRIA
DE COMPETÊNCIA QUE NÃO ENSEJA A PROPOSITURA DE RECLAMAÇÃO -
RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. Ação judicial cível que versa exclusivamente sobre reparação por danos morais,
cuja competência não é desta justiça especializada. Precedentes do Tribunal
Num. 11357416 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/10/2020 10:33:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101516273308700000010808692
Número do documento: 20101516273308700000010808692

(Agravo Regimental em Petição nº 2839, Resolução nº 22918 de
Superior Eleitoral
02/09/2008, Relator Min. EROS ROBERTO GRAU, Publicação: DJE - Diário da
Justiça Eletrônico, Data 15/9/2008, Página 13).
2. Nesta esteira, tratando-se de alegação quanto a competência para julgar a ação,
impõe-se não conhecer da reclamação.
(TRE/PR. REcl. N. 45116. Rel. Lourival Pedro Chemim. PSESS em 09/11/2016).
(Destaquei).

RECURSO ELEITORAL - PROPAGANDA IRREGULAR - CAVALETES FIXOS -
BEM PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE - RETIRADA DA PROPAGANDA APÓS
NOTIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA - RECURSO
PROVIDO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRETENSÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO EM VIRTUDE DA POLUIÇÃO
VISUAL CAUSADA PELA PROPAGANDA IRREGULAR - INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ELEITORAL PARA CONHECER DE DEMANDAS INDENIZATÓRIAS -
RECURSO DESPROVIDO.
1. A veiculação de propaganda fixa em bens de uso comum é vedada pela norma do
artigo 37 da Lei nº 9.504/97.
2. Tendo sido reconhecido pela sentença que a propaganda foi retirada no prazo
determinado, não se aplica a multa prevista no artigo 13, §1º, da Resolução TSE n.º
22.718.
3. A competência da Justiça Eleitoral se dá em razão da matéria e abrange tão somente
as demandas nas quais o bem jurídico tutelado refira-se diretamente ao pleito e à sua
regularidade.
4. A Justiça Eleitoral é incompetente para conhecer de demandas indenizatórias.
Precedentes do TSE.
(TRE/PR. RE N. 7481. Rel. Gisele Lemke. DJ em 29/01/2009). (Destaquei).

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
somente para afastar a condenação do recorrente por litigância de má-fé.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

VOTO DE DESEMPATE
Num. 11357416 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/10/2020 10:33:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101516273308700000010808692
Número do documento: 20101516273308700000010808692

Trata-se de recurso interposto da sentença que julgou improcedente representação eleitoral para apuração
de propaganda eleitoral antecipada negativa, em razão da publicação de imagem no
,
Facebook
acompanhada de acusações a um “político de Piraquara”.
O relator, Des. Vitor Roberto Silva, dá parcial provimento ao recurso tão somente para afastar a
condenação do representante/recorrente às sanções por litigância de má-fé, mantendo, entretanto, a
conclusão quanto à improcedência da demanda.
Fundamenta seu voto na ausência de pedido expresso de “não voto” e de referência ao pleito, o que afasta
a possibilidade de reconhecimento de ser a mensagem equiparada a uma propaganda eleitoral negativa.
Considera também que, apesar de graves as acusações feitas, a postagem não cita nomes e tece apenas
alegações genéricas, não se referindo, em momento algum, ao candidato Josimar, o qual só é citado nos
autos em
de conversa privada de
que não foi, por qualquer meio, levada ao conhecimento
print
whatsapp
do eleitorado.
Conclui que não havendo indicação precisa de quem seria o candidato e nem referência direta ao pleito,
que não seja pela expressão
, a questão trata-se de um
“a política de Piraquara vai pegar fogo”
indiferente eleitoral e a reparação de eventual ofensa à honra deve ser buscada na Justiça Comum.
Acompanharam o voto o Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann e o Des. Fernando Quadros da Silva.
A divergência, capitaneada pelo Dr. Rogério de Assis, considerou existente a referência ao pleito em
razão da utilização do termo “políticos”, que remeteria à eleição, bem como pelo uso de expressões que
permitem a identificação do acusado, mormente em município de pequeno porte como Piraquara.
O Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, que acompanhou a divergência, ressaltou ainda que o vulto utilizado na
postagem coincide, ainda que de forma um pouco distorcida, à fotografia utilizada como “moldura” pelo
então pré-candidato Professor Josimar, o que reforçaria a possibilidade de identificação do destinatário
das tão graves acusações.
Pedindo vênia àqueles que pensam em sentido contrário, acompanho o ilustre Relator, por entender que a
mensagem impugnada nem antecipou o debate eleitoral, nem possibilitava a identificação da pessoa que
estaria sendo nela referida, não havendo como se reconhecer a existência da propaganda eleitoral
negativa.
Conforme apontou o relator e bem ressaltou o Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann, os elementos trazidos
aos autos não permitem concluir que as expressões utilizadas na postagem possibilitariam a identificação
de Professor Josimar como alvo das acusações ali tratadas, o que impossibilita tal juízo por parte desta
Corte.
Assim, comungo do entendimento de que a hipótese desafiaria, a depender das provas colacionadas,
reparação cível pelas ofensas, o que, no entanto, não está inserido na competência desta Justiça
Especializada.
Por essas razões, acompanho o voto do relator no sentido de se dar parcial provimento ao recurso, para o
fim de afastar a condenação do recorrente às sanções por litigância de má-fé, mantendo, no mais, a
sentença de improcedência da demanda.
É, pois, como voto.

DES. TITO CAMPOS DE PAULA
PRESIDENTE

Num. 11357416 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/10/2020 10:33:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101516273308700000010808692
Número do documento: 20101516273308700000010808692

DECLARAÇÃO DE VOTO
Por brevidade adoto do relatório constante do voto do Eminente Relator.
Trata-se de Recurso Eleitoral que visa o reconhecimento da prática de
propaganda negativa extemporânea, consistente na veiculação de publicação no
Facebook do recorrido.
Trago do voto do relator a sintetização dos fatos:

“De início aponto que a publicação sequer fala em pleito eleitoral,
assemelhando-se mais à crítica política sem menção às eleições, beirando o indiferente
eleitoral, por não fazer alusão direta à campanha política. Não fosse pelo texto que
apresenta a imagem, no qual consta que “a política de Piraquara vai pegar (fogo)”,
denotando possível referência à disputa eleitoral que se avizinhava, estar-se-ia diante
de conteúdo alheio ao pleito municipal deste ano.
(...)
No que pertine à suposta ofensa à honra de filiado do partido recorrente,
nada restou comprovado, haja vista que, em que pese a mensagem contenha conteúdo
grave, não cita qualquer nome de pré-candidato ou de partido político. Ao revés, veicula
alegação genérica dirigida a pessoa indeterminada nos autos.
Nos comentários à publicação, cujas impressões de tela foram
colacionadas, também não consta nome ou identificação do político ali descrito. O
conteúdo destes prints contradiz, ainda, a alegação do recorrente no sentido de ser de
conhecimento público que o sr. Josimar sofreu tais acusações no passado, como se vê,
por exemplo, dos seguintes comentários: “Pessoal olha isso é muito sério esse post,
não sei se e verdade”, “...não vote em ninguém são tudo um corja, de lixo um pior que o
outro, o que eles querem é poder dinheiro, e vai começar um a ferrar o outro...”, e “Meu
Deus isso é muito sério.... Quem fez esse post deve ter certeza do que publicou....e não
para fazer política...”.

A Corte Eleitoral do Paraná tem se mostrado ciosa da liberdade de
expressão, no entanto, essa liberdade não pode ser absoluta. Nas palavras do juiz da
Suprema Corte americana Oliver Wendell Holmes “a liberdade de expressão não vai
aos extremo de proteger quem dá alarme falso de fogo em um teatro lotado”. (OSORIO,
2017, p. 104
).
[1]

Num. 11357416 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/10/2020 10:33:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101516273308700000010808692
Número do documento: 20101516273308700000010808692

A publicação em tela é extremamente de mal gosto e faz acusações
bastante graves que sem a devida decisão condenatória não devem ser levadas à
público.
O Ilustre Relator não vislumbra o caráter de propaganda na postagem e
aqui ouso divergir pois neste período eleitoral uma publicação que se refere a um
político de Piraquara o qual teria engravidado uma aluna, está direcionando a acusação
a um candidato homem cuja profissão é professor. Assim não vejo como alegar que
não se possa identificar a quem se refere a publicação e se apresenta sem a devida
comprovação das acusações. Vejo assim claramente caracterizada a propaganda
negativa na pré-campanha.
Anoto que o conteúdo extrapola, de maneira nítida, a mera liberdade de
expressão, na medida em que faz insinuações graves ao suposto infrator, sem,
contudo, apresentar elementos probatórios que pudessem corroborar tais afirmações,
devendo assim ser caraterizada como propaganda negativa, o que é vedado da
pré-campanha. Assim tem se manifestado o Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA
NEGATIVA.
DISTRIBUIÇÃO DE FOLHETOS IMPRESSOS COM CRÍTICAS À GESTÃO
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, NA PESSOA DA CANDIDATA OPONENTE,
ENALTECENDO OS CANDIDATOS FILIADOS AO PARTIDO POLÍTICO AGRAVANTE.
EXTRAPOLADA A DIVULGAÇÃO DE POSICIONAMENTO PESSOAL SOBRE
QUESTÕES POLÍTICAS, AUTORIZADA PELO INCISO V DO ART. 36-A DA LEI
9.504/97. CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO. AFRONTA A LEI E DISSÍDIO NÃO
DEMONSTRADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Hipótese em que o TRE de São Paulo manteve a condenação do
Diretório Municipal do PSDB por propaganda eleitoral antecipada negativa, mas reduziu
o valor da multa aplicada pelo juízo de piso, fixando-a no patamar mínimo legal.
2. A Corte regional entendeu que a distribuição de folhetos impressos
com críticas à gestão administrativa do Município de Itapevi/SP, na pessoa da
pré-candidata oponente do partido ora agravante, extrapolou os limites da
exceção prevista no inciso V do art. 36-A da Lei nº 9.504/97, que permite a
divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, e configurou
propaganda eleitoral antecipada negativa.
3. O conteúdo veiculado pelo agravante, de fato, não encontra guarida
na legislação eleitoral, pois desborda dos limites da liberdade de expressão e de
informação. Trata-se de afirmações que configuram propaganda eleitoral
antecipada negativa , com o único e inegável propósito de influenciar na disputa
eleitoral.
(...)
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
Num. 11357416 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/10/2020 10:33:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101516273308700000010808692
Número do documento: 20101516273308700000010808692

Assim sendo, meu voto é no sentido de conhecer e dar provimento ao
recurso eleitoral apresentado, para reformar a sentença de 1º grau a fim de reconhecer
a propaganda negativa antecipada, condenando o recorrido GLEISSON ROBSON DA
SILVA FERREIRA a multa prevista no art. 36, §3º da Lei 9504/97 no seu mínimo legal,
qual seja, R$5.000,00 (cinco mil reais) bem como, reformando-a apenas para excluir a
condenação do recorrente em litigância de má fé.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

[1] OSORIO, Aline.
. Belo Horizonte: Fórum, 2017.
Direito eleitoral e liberdade de expressão

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600072-07.2020.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD - Advogados do RECORRENTE: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS -
PR0074384, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR0037315, VALQUIRIA APARECIDA DE
CARVALHO - PR0034199 - RECORRIDO: GLEISSON ROBSON DA SILVA FERREIRA - Advogado
do RECORRIDO: CARLOS EDUARDO DE NOVAES - PR0055060.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Relator. Declaração de Voto vencido do Juiz Rogério de Assis,
acompanhado pelos Juízes Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas Tavarnaro. Declaração de voto
do Presidente, que acompanhou o voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 05.10.2020.
Num. 11357416 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/10/2020 10:33:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101516273308700000010808692
Número do documento: 20101516273308700000010808692